Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720165-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE MOVEIS GUARANY LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO DA SILVA RIBEIRO, FABIO VIEIRA MOURA, WALDIMIR RODRIGUES SIQUEIRA DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, transcorrido o prazo de resposta, voltem os autos conclusos. Brasília,2 de julho de 2020 16:06:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA